Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO.
1. A superação dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal não configura constrangimento ilegal se decorre de motivos alheios ao mecanismo da Justiça.
2. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, viável a manutenção da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.